Tribunal: TRF3
Processo: 5025167-79.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
175/821)

5025167-79.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário.

3. O autor não juntou documentos suficientes capazes de comprovar a situação de hipossuficiência econômica, embora intimado, nos termos do art. 99, §2o. Os descontos em folha de pagamento, cujo salário bruto é de R$ 8.155,00 referem-se a adiantamento quinzenal no valor de R$ 2.287,60, pensão alimentícia (R$954,00), empréstimos.

4. Agravo de instrumento não provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025167-79.2018.4.03.0000

REL

Inteiro teor:
175/821)

5025167-79.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário.

3. O autor não juntou documentos suficientes capazes de comprovar a situação de hipossuficiência econômica, embora intimado, nos termos do art. 99, §2o. Os descontos em folha de pagamento, cujo salário bruto é de R$ 8.155,00 referem-se a adiantamento quinzenal no valor de R$ 2.287,60, pensão alimentícia (R$954,00), empréstimos.

4. Agravo de instrumento não provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025167-79.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: FRANCISCO CESAR MARIANO RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVANTE: SANDRO RICARDO FORTINI - SP290350-N, FABRICIO DE OLIVEIRA LIMA - SP307572-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025167-79.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: FRANCISCO CESAR MARIANO RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVANTE: SANDRO RICARDO FORTINI - SP290350-N, FABRICIO DE OLIVEIRA LIMA - SP307572-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face da decisão que negou a gratuidade da justiça.

Sustentou a parte agravante que:

"O Juízo a quo fez uma análise superficial acerca da situação econômica do agravante, haja vista ter considerado apenas o valor total bruto percebido a título de pagamento da empresa em que labora. Ora, em que pese a remuneração bruta do agravante totalizar cerca de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), este percebe um valor líquido médio de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), conforme demonstram os comprovantes de pagamento do agravante de fls.106-110.

Podemos observar que o valor líquido médio recebido de salário pelo agravante é menor que um salário mínimo. Deve-se levar em conta que o agravante possui gastos com alimentação, vestuário, água, gás, energia elétrica, etc, isso é o básico para a sobrevivência digna do ser humano.

Observa-se ainda que o agravante possui saldo médio negativo no valor de R$ 1500,00 em sua conta bancária no banco itaú, conforme demonstram os documentos de fls. 111-118.

Consta salientar ainda que o agravante possui um financiamento imobiliário junto ao banco Santander no valor de R$ 1570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais), conforme demonstram documentos de fls. 119-122.

Insta salientar que o agravante não possui outra fonte de renda, a não ser como assalariado na Cia de transmissão de energia elétrica paulista S/A."

Ademais, simples requerimento e a declaração de pobreza apresentada são suficientes para o deferimento do benefício.

Sem contraminuta.

É o relatório.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025167-79.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: FRANCISCO CESAR MARIANO RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVANTE: SANDRO RICARDO FORTINI - SP290350-N, FABRICIO DE OLIVEIRA LIMA - SP307572-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão agravada está assim fundamentada, tendo sido proferida após determinação à agravada para apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência alegada (cópia das últimas folhas da carteira de trabalho ou comprovante de renda mensal; cópia dos extratos bancários de contas de titularidade dos últimos três meses; cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal):

"A cópia do demonstrativo de pagamento apresentada à p. 106/110, por si só já demonstram que o autor não é pessoa economicamente hipossuficiente, não fazendo jus, portanto, aos benefícios da justiça gratuita que fica indeferido. Diante disso, indefiro os benefícios da justiça gratuita, devendo o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil."

De início, ressalto que o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita da seguinte forma:

"Artigo 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Depreende-se da leitura dos dispositivos acima transcritos, que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário.

Verifica-se que o autor não juntou documentos suficientes capazes de comprovar a situação de hipossuficiência econômica, embora intimado, nos termos do art. 99, §2o.

Ademais, os descontos em folha de pagamento, cujo salário bruto é de R$ 8.155,00 referem-se a adiantamento quinzenal no valor de R$ 2.287,60, pensão alimentícia (R$954,00), empréstimos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

mma

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário.

3. O autor não juntou documentos suficientes capazes de comprovar a situação de hipossuficiência econômica, embora intimado, nos termos do art. 99, §2o. Os descontos em folha de pagamento, cujo salário bruto é de R$ 8.155,00 referem-se a adiantamento quinzenal no valor de R$ 2.287,60, pensão alimentícia (R$954,00), empréstimos.

4. Agravo de instrumento não provido.

mma ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.